Tribunal: TJMT
Processo: 1006608-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006608-77.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Estupro]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), CLAUDIO JUNIOR SOUSA PACHECO - CPF: 046.194.971-77 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MARIA APARECIDA DA SILVA VIANA - CPF: 098.691.294-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006608-77.2024.8.11.0000

PACIENTE: CLAUDIO JUNIOR SOUSA PACHECO
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E ESTUPRO – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO – REJEIÇÃO – PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS QUE ATESTAM O ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NOS ILÍCITOS, ALIADO À IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – OCORRÊNCIA – ELEMENTOS GENÉRICOS E ÍNSITOS AOS TIPOS PENAIS INFRINGIDOS – PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA OU DE POSSÍVEIS EMBARAÇOS AO PROCESSO – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Existindo elementos mínimos para atestar a participação do paciente nos ilícitos, inviável se falar na ausência de elementos acerca da autoria delitiva, especialmente porque em sede de
habeas corpus
não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado ou valoração dos elementos de convicção.

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente poderá embaraçar a aplicação da lei penal ou reiterar na prática de condutas delituosas, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006608-77.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA

PACIENTE: CLÁUDIO JÚNIOR SOUSA PACHECO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de CLÁUDIO JÚNIOR SOUSA PACHECO, segregado cautelarmente pela suposta prática dos crimes de ameaça, violação de domicílio e estupro [artigos 147, 150 e 213,
todos
do Código Penal], apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos PJE n. 1000829-20.2024.811.0008.

O impetrante sustenta que:
1)
não há elementos nos autos que evidenciam a autoria dos delitos atribuídos ao paciente;
2)
a fundamentação utilizada para a custódia preventiva é inidônea, pois a autoridade coatora se limitou a fazer ilações vagas e genéricas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
em razão de possuir predicados pessoais favoráveis e ser pai de filhos menores de 12 (doze) anos, entende ser possível a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 206410695].

Deferi parcialmente a liminar vindicada, substituindo a prisão preventiva pelas medidas contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 206552665].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 206898695].

O Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 208106231].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006608-77.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido CLÁUDIO JÚNIOR SOUSA PACHECO, por ordem do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos PJE n. 1000829-20.2024.811.0008.

Consta dos documentos anexados no
writ
que o paciente foi preso em flagrante delito, em 11 de março de 2024, pelo cometimento, em tese, do crime de
estupro
contra a vítima, MARIA APARECIDA DA SILVA VIANA, e dos delitos de
invasão de domicílio
e
ameaça
em desfavor da ofendida, VALQUÍRIA DOS SANTOS PORFÍRIO.

Valho-me da narrativa contida no boletim de ocorrência n. 2024.73271, confeccionado pelos agentes de segurança da 12o Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Barra de Bugres/MT, para esclarecimento dos fatos e da prisão,
verbis
:

“FOMOS ACIONADOS PELA VÍTIMA VIA 190, A QUAL RELATOU QUE SE ENCONTRAVA EM SUA CASA DORMINDO, EM SUA CAMA JUNTAMENTE COM SEU MARIDO E SEUS FILHOS, QUE DESPERTOU DO SONO E SENTIU UM HOMEM ALISANDO SUAS PARTES INTIMAS, QUE AO PERCEBER QUE NÃO ERA SEU ESPOSO COMEÇOU A GRITAR E PEDIR POR SOCORRO, QUE O SUSPEITO SAIU CORRENDO DE SUA CASA E A VÍTIMA CORREU ATRÁS PARA IDENTIFICAR O SUSPEITO, VISUALIZANDO O SUSPEITO ATRAVESSANDO A RUA E ENTRANDO EM UM CONDOMÍNIO DE KITNET DENOMINADO RESIDENCIAL OLIVEIRA. DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL DOS FATOS ONDE A VÍTIMA CONFIRMOU A VERACIDADE DE SEU RELATO BEM COMO AFIRMOU QUE VIU E RECONHECE O SUSPEITO. QUE OS PORTÕES DO CONDOMÍNIO SE ENCONTRAVAM TRANCADOS SENDO NECESSÁRIO UM DOS COMPONENTES DA GUARNIÇÃO PULAR O PORTÃO PARA TER ACESSO AS KITNET, QUE AO REALIZAR AS BUSCAS PELO SUSPEITO NA AREA EXTERNA DAQUELE RESIDENCIAL, FOI NOTADO A MORADORA DA KITNET 10 NA JANELA E AO APROXIMAR E INDAGAR A MORADORA DA KITNET NÚMERO 10 (ARROLADA COMO TESTEMUNHA) SE HAVIA AVISTADO ALGUM SUSPEITO, A MESMA ESTAVA ASSUSTADA E SINALIZOU COM O ROSTO APONTANDO PARA DENTRO DE SUA KITNET, ONDE A MESMA AO ABRIR A CORTINA FOI VISUALIZADO UMA PESSOA SEXO MASCULINO, DEITADO EM SUA CAMA. A TESTEMUNHA DISSE QUE A PORTA ESTAVA ABERTA E AO ADENTRAR E AVISTAR O SUSPEITO DEITADO NA CAMA DA TESTEMUNHA O MESMO TENTOU LUDIBRIAR ESTA GUARNIÇÃO AFIRMANDO QUE TERIA PASSADO A NOITE COM A TESTEMUNHA, SENDO IMEDIATAMENTE DESMENTIDO PELA MESMA QUE PASSOU A RELATAR QUE TRABALHA NO BAR TERAPIA E HAVIA CHEGADO TARDE EM SUA CASA, FOI AMAMENTAR A SUA FILHA E ADORMECEU ESQUECENDO A PORTA ENCOSTADA. QUE FOI SURPREENDIDA COM O SUSPEITO INVADINDO SUA CASA E DEITANDO NA SUA CAMA, ONDE SOLICITOU A TESTEMUNHA QUE NÃO INFORMA-SE A ESTA EQUIPE POLICIAL QUE O MESMO ESTAVA EM SUA KITNET. A KITNET EM QUE O SUSPEITO RESIDE E DE NÚMERO 08 E SE ENCONTRAVA NA KITNET DA TESTEMUNHA DE NÚMERO 10, O SUSPEITO FOI DETIDO E CONDUZIDO ATÉ A VIATURA SENDO IMEDIATAMENTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA COMO O AUTOR DO CRIME. DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO E CONDUZIDO AOS CUIDADOS DA POLÍCIA JUDICIARIA CIVIL COM UMA PEQUENA ESCORIAÇÃO DO LADO DIREITO DO ROSTO PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS”

Ao reverso do alegado na impetração – no sentido de que as provas são insuficientes para evidenciar o envolvimento do paciente nos crimes que está sendo investigado –, vê-se que há provas que indicam, pelo menos em tese, a ocorrência dos delitos e a possibilidade de tê-los praticado.

A documentação trazida no caderno processual mostra que:
1)
a vítima, MARIA, relatou que estava dormindo com seu marido e filhas menores no seu quarto, quando foi surpreendida, durante a madrugada, com o paciente passando a mão nas suas partes íntimas;
2)
a ofendida,
VALQUÍRIA
, disse ter acordado com um barulho no seu dormitórios, quando notou que o paciente estava no local e, embora tenha pedido para ele sair, o mesmo lhe ameaçou dizendo que era para “
fingir que ele era seu marido
”, pois a Polícia Militar o estava perseguindo.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo abaixo as declarações prestadas pelas ofendidas perante a autoridade policial,
verbis
:

Depoimento da vítima Maria Aparecida da Silva Viana
: “QUE dormia em sua cama com seu esposo e suas duas filhas pequenas, no quarto do casal, quando sentiu a hora que alguém pegou em suas partes íntimas, quando abriu os olhos viu que não era seu marido, era um homem sem camisa, de bermuda cinza, em pé ao lado da cama, levando um enorme susto. QUE assim que gritou o suspeito correu, que chegou a correr atrás dele até o portão da sua casa, de onde visualizou que ele entrou no Residencial Oliveira, este residencial inclusive fica em frente à casa da declarante. QUE acionou a Polícia Militar via 190 e relatou tudo o que aconteceu. QUE após entrar no residencial, o suspeito ficou escondido espiando por cima do portão, quando os Policiais chegaram ele correu para dentro de alguma kitnet. QUE conhece o suspeito de vista, afirma que o vê todo dia chegando do frigorífico por volta das 16:00 horas e entrando no Residencial Oliveira, desde o momento em que correu atrás dele já o tinha reconhecido. QUE o suspeito não falou nada quando invadiu sua casa e a tocou nas partes íntimas, nem mesmo depois. QUE de frente de sua casa visualizou o suspeito saindo do Residencial algemado e sendo colocado na viatura. QUE tudo aconteceu já de madrugada. QUE o suspeito não arrombou porta, janela ou portão. QUE quando foi se deitar, seu filho de doze anos de idade havia ficado acordado, jogando no telefone celular, quando foi dormir ele não trancou a porta frontal da residência, deixou apenas encosta. QUE o portão costuma ficar apenas encostado, tal qual ficou esta noite.”

Depoimento da vítima Valquíria dos Santos Porfiro
: “QUE reside no Residencial Oliveira há cerca de dois meses com sua filha de um ano e quatro meses. QUE o suspeito já morava no residencial desde que chegou lá, ele trabalha no frigorífico no setor de mecânica. QUE o suspeito já tinha demonstrado que era meio tarado, afirma isto pois uma vez o encontrou numa festa da cidade, antes mesmo de morar no residencial Oliveira, e foi importunada quando ele ficou forçando a barra para ficarem juntos. QUE neste último domingo, durante a tarde, o suspeito estava bebendo com outro morador do residencial, por diversas ele ficou chamando para ir beber com ele. QUE durante esta madrugada, por volta de 02:20 horas, estava dormindo com sua filha quando acordou com um barulho vindo da porta da kitnet, ao acordar escutou uma voz masculina chamando várias vezes: "VIZINHA": QUE pulou da cama e imediatamente notou que tinha um homem dentro do quarto, num primeiro momento só pensou em abrir a janela, quando abriu a cortina viu que tinha alguém lá fora com lanterna. QUE quando abriu a cortina pôde ver que o homem dentro de seu quarto era o vinho da kitnet do andar de cima. QUE era forte o cheiro de cachaça. QUE o suspeito pediu para falar que ele era seu marido e que estava lá há horas. QUE o suspeito deitou na cama e pediu para se deitar ao lado dele. QUE o suspeito ainda lhe disse que se não fizesse o que ele pedia algo de pior podia acontecer. QUE quando abriu a cortina e a janela acredita que os Policiais a viram, por isso foram até sua kitnet. QUE o Policial perguntou se tinha alguém lá dentro, acenando apenas com a cabeça que sim. QUE quando o Policial entrou, o suspeito simulou que havia acabado de acordar e disse "O que foi amor?". QUE o Policial mandou o suspeito deitar e depois o algemou. QUE a porta de sua kitnet havia ficado só encostada pois esqueceu na igreja a bolsa com as chaves dentro(...)”

De toda a sorte, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
.

Nessa toada, trago precedentes da Corte Cidadã:

“[...] Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. Precedentes [...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 730.825/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022)

“[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa [...] Habeas corpus não conhecido”
(HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe n. 23/03/2020)

Em relação à afirmação de que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea,
o pedido comporta acolhimento
.

Na audiência de custódia, ocorrida na mesma data da prisão do paciente, a autoridade coatora, após verificar os indícios de materialidade e autoridade delitiva, homologou a prisão em flagrante e decretou a custódia cautelar, sob os seguintes fundamentos:

“[...] 7. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por
conveniência da instrução criminal
, bem como para
assegurar a aplicação da lei penal
e para
garantia da ordem pública
, haja vista que o autuado praticou supostamente
o fato delituoso tipificado pelo artigo 213, (estupro), art. 150 (violação de domicílio) e art. 147 (ameaça), ambos do Código Penal
.

[...]

13. Com efeito,
a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial
.

14. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

15. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418).

16. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

17. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

18.
Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma
.

19.
Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora
.

20. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro a representação da Autoridade Policial e o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado CLAUDIO JUNIOR SOUSA PACHECO, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.
(doc. digital n. 206414653).

Fiz questão de transcrever excertos específicos da decisão objurgada para evidenciar que o juízo singular lista conceitos doutrinários e jurisprudenciais da prisão preventiva, sem, contudo, indicar dados concretos relacionados à periculosidade do paciente ou de elementos processuais aptos que justifiquem a decretação da medida extrema.

No atinente à
aplicação da lei penal
, não há base empírica extraída dos autos a comprovar que, em liberdade, o paciente se furtará das suas responsabilidades penais.

Pelo contrário.

Ao que consta do caderno investigativo, o impetrante juntou documentos que comprovam que o paciente possui residência, família e emprego lícito no distrito da culpa (docs. digitais n. 206414650 – p. 3, n. 206414651 – p. 2/4, n. 206410696 – p. 2/8, n. 206410697 – p. 2/4).

De igual modo, o segundo fundamento empregado pelo juízo singular – consistente na
garantia da ordem pública
–, também não convence.

No caso
sub judice
, não estou a desconsiderar a gravidade dos crimes pelos quais o paciente está sendo investigado [
estupro
,
violação de domicílio
e
ameaça
], mas ela não se afigura suficiente, por si só, para sustentar a prisão preventiva, visto que são as circunstâncias fáticas do caso concreto que devem mostrar a necessidade e imprescindibilidade de sua aplicação.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

O fato de o agente:
1)
ter invadido a residência de MARIA APARECIDA e passado a mão nas suas partes íntimas;
2)
entrar, clandestinamente, no imóvel de VALQUÍRIA e proferir dizeres intimidatórios para permanecer no local,
não indica que sua conduta foi além da normalidade
dos tipos penais em comento [artigos 147, 150 e 213 do Código Penal].

Outrossim, não basta a autoridade coatora se valer de argumentos vagos relacionados à “
defesa da sociedade
”, “
das consequências antijurídicas provocadas pela conduta”
e menos ainda “
de buscar prevenir a reprodução de fatos criminosos e fazer valer a credibilidade da justiça”
, uma vez que
nada se relacionam com os crimes analisados
neste
writ
.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA [...]
'o juízo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa'
[...]".
(STJ, HC n. 349.855/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017.)

De mais a mais, nada há nos autos que demonstre se tratar de agente com periculosidade acentuada ou que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos.

Nesse aspecto, em consulta ao sistema de acompanhamentos processuais deste Sodalício não verifiquei a existência de nenhuma outra ação penal, razão pela qual a
primariedade
também deve ser sopesada em seu favor. Confira-se:

“[...] sendo o encarcerado primário, que ostenta apenas outros registros criminais por delitos de menor potencial ofensivo, sem condenações transitadas em julgado, residente em endereço certo no distrito da culpa [...] sem que o d. magistrado singular tenha obtido êxito em demonstrar a gravidade concreta das condutas ilícitas que extrapole a inerente aos tipos penais, ou indícios de que o flagrado tenha tentado foragir, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal a vinculação sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir. Liminar ratificada e ordem concedida em definitivo. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente”
(TJMT, N.U 1019777-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

Afastada a indispensabilidade do cárcere, a prisão cautelar deve ser substituída por medidas cautelares diversas, que surtirão a eficácia necessária para assegurar a regularização do processo e a garantia da ordem pública.

Neste particular, como bem detalhei quando da análise do pedido liminar, fiz uma pequena digressão sobre a situação da moradia das ofendidas e ponderei sobre o estado anímico do paciente no momento que praticou os crimes.

Não por outra razão que estabeleci:
1)
a não aproximação do paciente em relação às vítimas a uma distância menor que 500m (quinhentos metros) – devendo ele encontrar outro local para sua moradia, ainda que provisória;
2)
o impedimento de manter qualquer tipo de contato com elas, inclusive por redes sociais;
3)
a proibição do consumo de bebida alcoólica, pois, de acordo com os depoimentos colhidos na fase inquisitiva, na data dos crimes o paciente “
estava bebendo a tarde toda”
e, ao que tudo indica, cometeu as infrações penais em decorrência do consumo excessivo de álcool.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar para
CONCEDER PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de
CLÁUDIO JÚNIOR SOUSA PACHECO
, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas
[1]
, consignando que a autoridade coatora poderá revogar, substituir ou acrescentar outras condições que reputar necessárias.

É como voto.

[1]

a) declarar o novo endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades; c) não se ausentar do distrito da culpa por mais de 8 (oito) dias, sem prévia comunicação ao juízo; d) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga; e) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito; f) não se aproximar das vítimas a uma distância mínima de 500m (quinhentos metros), nem com elas manter qualquer tipo de contato, inclusive por redes sociais; g) não fazer uso de bebida alcoólica ou outras substâncias capazes de influir no discernimento do agente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024